Tribunal: STF
Processo: RE 147555
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-06-07
Data de publicação: 1994-06-07

Ementa:
EMENTA:  RECURSO ESPECIAL.  CABIMENTO. ACÓRDÃO  DO TRIBUNAL
REGIONAL  FEDERAL.  RECURSO  ORDINÁRIO  DE  RECLAMATORIA  TRABALHISTA
JULGADA PELA JUSTIÇA FEDERAL. ADCT, ART. 27, PAR. 10.
          Nas  ações trabalhistas julgadas  por juizes federais, seja
por força da norma do art. 110 da Carta de 1969, seja no exercício da
competência residual prevista no art. 27, par. 10, do ADCT/88, cabe
ao Superior Tribunal de Justiça conhecer de recurso especial
manifestado contra   acórdão  do   Tribunal   Regional  Federal   nos
casos  de contrariedade  a lei federal. A  competência, ai, e em
razão do órgão que proferiu a decisão, e não da matéria nela versada.
          Recurso extraordinário conhecido e provido.